Tribunal: TJDFT
Processo: 0737229-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737229-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS CRISTALINAS AGRAVADO: ARACYANA NOGUEIRA PATRICIO DECISÃO 1. O réu agrava (id 40905806) do despacho da 3a Vara Cível de Taguatinga (id 40909812) que determinou a designação de nova data para realização da audiência de conciliação. Alega, em síntese, que já foram designadas duas audiências, sem comparecimento da autora, o que demonstra o nítido desinteresse na autocomposição da lide. Argumenta que o decisum atenta contra a razoável duração do processo (CPC 6o), sobretudo porque em breve haverá a suspensão do curso do prazo processual (CPC 220). Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o prosseguimento do feito, sem a audiência de conciliação. 2. A designação de data para audiência de conciliação carece de conteúdo decisório, consistindo em despacho de mero expediente. Logo, é irrecorrível. Por outro lado, ainda que de decisão se tratasse, não comportaria agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 21/12/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator